Tribunal: TCU
Processo: 023.693/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares S.A. em face de decisão que negou provimento ao recurso de reconsideração por ela interposto contra decisão de natureza condenatória adotada em TCE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que são apreciados, nesta fase processual, embargos de declaração opostos contra o Acórdão 4971/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal para declarar a insubsistência dos Acórdão 8715/2019-TCU-Segunda Câmara , 458/2020-TCU-2a Câmara e 4.971/2022-TCU-2a Câmara, arquivando-se, em consequência, o presente processo, nos termos dos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999, e do art. 169, inciso III, do RI/TCU; e 9.3. dar ciência desta deliberação à embargante, aos demais responsáveis arrolados nestes autos e à Procuradoria da República no Estado de Goiás.